Tribunal: TJMT
Processo: 1043053-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043053-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR CARLETTO - CPF: 557.150.449-87 (APELANTE), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA PERÍCIA – NÃO EVIDENCIADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A irresignação da parte com o resultado da perícia judicial, não enseja a nulidade da sentença, mormente na espécie, em que a parte apelante não aponta especificamente a impropriedade da perícia.

2. Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

3. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

6. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

7. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por VALDIR CARLETTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos n.° 1043053-78.2018.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 132088753):

“
Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez, formulado por Valdir Carletto em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sustentando, em síntese, que no ano de 2016 sofreu uma queda de uma altura de 4,5 metros, fraturando sua coluna, consequentemente, sofreu redução de sua capacidade laborativa. Asseverando que gozou de benefício de auxílio-doença, mesmo com sequelas permanentes prejudicando seu trabalho rotineiro, o benefício previdenciário foi indevidamente cessado em outubro de 2018. Ao final, pediu o restabelecimento do auxílio-doença desde a cessão em 30.10.2018

e sua

conversão em aposentadoria por invalidez [id. 16963715].

Prova técnica juntada aos autos [id. 28817442].

Em 3 de julho de 2020, decorreu o prazo do réu apresentar contestação e manifestação da prova técnica.

Declarada a incompetência desse Juízo [id. 35061398].

Embargos de declaração para revogação da decisão de declaração de incompetência do Juízo, não foi acolhido [id. 38099721].

O autor apresentou impugnação da perícia [id. 39538218].

Em 28 de setembro de 2020, foi suscitado o conflito negativo de competência [id. 39888922].

A Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Relatora do Conflito de Competência n. 1022035-56.2020.8.11.0000, declarou a competência do Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública para processamento e julgamento do presente feito [id. 58810220].

É o relatório. Decido.

- Julgamento antecipado
:

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Mérito:

De início, registro que laudo pericial juntado no presente feito não apresenta equívoco, relatório inconclusivo ou contradição, sendo que se trata de prova realizada por profissional habilitado com qualificação técnica exigida, no qual cumpriu o encargo que lhe foi confiado, detalhando os quesitos de forma satisfatória, fornecendo substrato necessário para análise com segurança dos autos juntamente com demais documentos apresentados pelas partes, portanto, ausente justificativa plausível para realizar uma nova perícia.

Acerca do tema, a doutrina:

A perícia é, portanto, fundamental para o deslinde das questões ligadas aos benefícios por incapacidade – acidentários ou não – com maior ênfase para os primeiros, ante a necessidade de se analisar o nexo de causalidade entre a atividade laboral e a enfermidade. Não há como prescindir da prova técnica em matéria de nexo de causalidade, já que não há outro meio de prova que possa suprir a avaliação médica. [Castro, Carlos Alberto Pereira de. Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário – 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020]

Nesse aspecto, conforme a prova técnica, constata-se que as sequelas/enfermidades impediram o trabalho diário do autor, porém na data da perícia foi concluído que a lesão não impede a continuidade da atividade laborativa, assim, condizente com a conclusão da perícia, portanto, ausente a alegada contradição do laudo técnico apresentado nos autos.

Depreende-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente demanda buscando o reconhecimento do direito ao restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente durante atividade laborativa ou aposentadoria por invalidez, desde a data em que cessaram os pagamentos na via administrativa, sustentando que teve sua capacidade de trabalho reduzida devido a patologias traumatológicas relacionados ao acidente durante o labor, o que a seu ver merece procedência dos pedidos iniciais.

Também a qualidade de segurado e cumprimento da carência mínima legal restaram comprovadas administrativamente pelo réu desde a concessão do benefício previdenciário, nos termos do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais.

Sobre o auxílio-doença registro que deve ser observado as disposições da Lei n. 8.213/1991, sendo que o segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.

A aposentadoria por invalidez, a seu turno, consoante estabelece o artigo 42,
caput,
da mencionado Lei Federal,
‘a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição’
.

Acerca do auxílio-acidente, ressalto que se trata de uma indenização ao segurado, desde que comprove que a lesão decorreu do acidente de trabalho, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ademais, as doenças ocupacionais [profissional ou do trabalho] podem ser consideradas acidente de trabalho, conforme artigo 20 da Lei n. 8.213/1991, desde que gerem alguma incapacidade laborativa e não esteja presente alguma excludente legalmente prevista [artigo 20, § 1o].

Neste aspecto, o auxílio-acidente deve ser concedido como pagamento de indenização mensal ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de sua capacidade laborativa, assim, esse benefício visa complementar sua renda em virtude da limitação sofrida em decorrência do trabalho.

Aliado a isso, a parte demandante deve comprovar a qualidade de segurado; a ocorrência do acidente de qualquer natureza; o nexo causal da lesão em decorrência do acidente; a consolidação da lesão e a consequente redução da capacidade laborativa.

Do conjunto probatório formado nos autos, constato que a prova técnica produzida no presente feito, atestou a capacidade do autor para atividade laborativa habitual, conforme abaixo reproduzido:

[...] 5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, em novembro de 2016.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da coluna vertebral lombar, consolidada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos, exames complementares e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da vertebral lombar, consolidada clinicamente, com limitação em sua capacidade funcional.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

[...]

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

14 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

[...]

b) Do Requerente:

1 – Atualmente a Requerente é portadora de alguma enfermidade que a incapacite? Apresentar CID e possível tratamento.

Resposta: Não.

2 - No caso de resposta acima ser afirmativa, é possível a cura desta doença? A mesma é gradativa?

Resposta: Não se aplica.

3 – A incapacidade, se existente, é temporária ou permanente? Total ou parcial?

Resposta: Não se aplica.

Nessa conjuntura, constata-se que a perícia foi clara ao indicar a inexistência da incapacidade laborativa, evidentemente, ausente a incapacidade narrada na inicial

para atividade de subsistência, o que impede a concessão do benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, logo, os pedidos formulados pela parte autora não preenche os requisitos para fins do restabelecimento e concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, sendo certo que o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do segurado.

Isso porque em caso de demandas acidentárias, a concessão de benefício fica circunscrita à comprovação da ocorrência do acidente laboral/doença ocupacional, bem como da existência de nexo causal entre o infortúnio e que as lesões apresentadas o tornam insuscetível para atividade remunerada.

Sobre esse tema, os julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico. [N.U 0018841-88.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 86, DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017). Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo pericial. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. [N.U 0028863-74.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020]

Aliado a isso a prova técnica produzida em juízo indicou que o segurado pode continuar exercendo sua atividade profissional, portanto, a redução da capacidade laboral constada não configura incapacidade para suas atividades laborativas.

Também registro que eventual redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa habitual, por si só, não é o suficiente para concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 104, § 4o, inciso I, do Decreto n. 3.048/99:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

[...];

§ 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

- Dispositivo
:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados por Valdir Carletto, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2
o
, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, remetendo-se, após, os autos aos e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo, em seguida, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito”
.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 132088754), rejeitados, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, com base nos seguintes fundamentos (ID. 169099318):

“
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Devidamente intimado, o requerente manifestou-se.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não acolhimento do recurso de embargos de declaração.

No caso do processo, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão ou contradição na sentença atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando lançado, assim como ausentes erros materiais a serem corrigidos.

Na verdade, pretende o embargante com a interposição deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

Ante o exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
os embargos de declaração opostos, devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais de forma totalmente contrária aos documentos comprobatórios existentes nos autos.

Afiança, nesse contexto, que colacionou diversos laudos, elaborados por distintos profissionais médicos, todos eles atestando a incapacidade laborativa da parte apelante.

Pontua que a sentença
a quo
é nula, por ausência de nomeação de perito assistencial à parte apelante, beneficiária da justiça gratuita, mesmo com a sua manifestação de interesse na nomeação de tal profissional.

Sustenta, ademais, que a perícia encontra-se maculada por vícios de legalidade, na medida em que o perito nomeado pelo juízo não respeitou o rigor tecnológico, ao deixar de indicar os métodos e procedimentos utilizados, não fundamentou as respostas, que foram muito concisas e objetivas, sem qualquer emissão sobre a opinião do
expert
e os motivos pelos quais concluiu seu resultado.

Assevera, outrossim, que “
a perícia realizada aos autos foi extremamente contraditóri
a”, pois em um primeiro momento afirma que a parte apelante é portadora de enfermidade/patologia e posteriormente responde que não possui enfermidade que a incapacite.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso, para (ID. 169099320):

a)Que seja
ANULADA A PRESENTE SENTENÇA
que julgou improcedente os pedidos do Apelante, uma vez comprovada que o ato decisório fora
TOTALMENTE CONTRÁRIO AOS PROVAS JUNTADA AOS AUTOS
, sendo vários laudos médicos, ressonâncias e receituários, devendo ser anulada pela Instancia Superior (TJ-MT). E na sequência, pugna-se pela
determinação de uma nova realização de perícia processual
aos autos, a fim de coletar a reais provas e documentos solicitados na exordial, para julgamento do mérito.

b) Caso contrário, que seja
ANULADA A PRESENTE SENTENÇA
que julgou improcedente os pedidos do Apelante, uma vez comprovada a
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UM PERITO ASSISTENCIAL PELO JUÍZO
, por motivos de ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita – AJG, devendo ser anulada pela Instancia Superior (TJ-MT). Na sequência, pugnase pela
determinação de uma nova realização de perícia processual
aos autos, a fim de coletar a reais provas e documentos solicitados na exordial, para julgamento do mérito.

c) Caso contrário, que seja
ANULADA A PRESENTE SENTENÇA
que julgou improcedente os pedidos do Apelante, uma vez comprovada a
FALTA/AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS

que precisam ser obedecidos para cumprir a destinação final da perícia judicial
. sendo vários laudos médicos, ressonâncias e receituários, devendo ser anulada e refeita pela Instancia Superior (TJ-MT). Na sequência, pugna-se pela
determinação de uma nova realização de perícia processual
aos autos, a fim de coletar a reais provas e documentos solicitados na exordial, para julgamento do mérito.

d) Caso contrário, que seja
ANULADA A PRESENTE SENTENÇA
que julgou improcedente os pedidos do Apelante, uma vez comprovada que a
PERÍCIA REALIZADA AOS AUTOS FOI EXTREMAMENTE CONTRADITÓRIA E CONFUSA
,
além de breve e muito superficial em sua análise, sem possuir qualquer fundamento ou prova de suas alegações
, devendo ser anulada e refeita pela Instancia Superior (TJ-MT). Na sequência, pugna-se pela
determinação de uma nova realização de perícia processual
aos autos, a fim de coletar a reais provas e documentos solicitados na exordial, para julgamento do mérito”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autarquia previdenciária (ID. 169093409).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, inexistindo circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 140633191).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por VALDIR CARLETTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos n.° 1043053-78.2018.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PARA REIMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando à condenação da autarquia previdenciária ao restabelecimento do auxílio-doença e, sendo confirmada a incapacidade laboral definitiva, sua conversão em aposentadoria por invalidez (ID. 132094287).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a incapacidade laborativa (ID. 132088722).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu pela inexistência de incapacidade e, por essa razão, julgou improcedentes os pedidos (ID. 132088731).

Com essas considerações, passa-se à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, constata-se que a controvérsia cinge-se quanto à nulidade da perícia médica, por ausência de nomeação de perito assistente, divergência entre o laudo judicial e os particulares apresentados pela parte apelante e contradição na resposta aos quesitos.

Inicialmente, no que se refere à alegação da parte apelante quanto à necessidade de nomeação médico assistente, às expensas do Estado, diante da gratuidade de justiça concedida, pertinente salientar que, a despeito da possibilidade, tal ato deve ser expressamente requerido pela parte, o que não é o caso dos autos.

Consoante se infere do processado, ao tomar ciência da decisão que designou a perícia médica (ID. 132088702), a parte apelante informou que não possuía condições financeiras para a nomeação de assistente técnico, nada requerendo quanto à nomeação de perito dativo para acompanhar a realização do ato, apenas postulando pela apresentação de quesitos suplementares. Veja-se (ID. 132088703):

“
O Requerente informa que não possui condições financeiras para nomeação de assistente técnico, protestando pela apresentação de quesitos suplementares.

Nestes Termos,

Pede deferimento”.

Ademais, nos termos do artigo 278, do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão,
in verbis
:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento”.

Na hipótese, a parte apelante, intimada para manifestar-se quanto à perícia, limitou-se a impugnar o laudo, alegando contradição com outros elementos probatórios, nada asseverando quanto à ausência de nomeação de perito assistencial dativo. Logo, por se tratar de nulidade relativa, sua suscitação, somente em grau recursal, encontra-se preclusa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA IRREGULARIDADE DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Em se tratando de nulidade relativa, nos termos do art. 245 do CPC/73, deve esta ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Assim, diante da inércia do interessado quanto às supostas irregularidades na perícia, operou-se a preclusão.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, apenas para prestar os esclarecimentos acima”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1781593 MG 2018/0308073-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – DECISÃO QUE POSTERGA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL À PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 156 DO CPC QUANTO À EMPRESA NOMEADA REALIZAR A PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO BANCO DE PERITOS DO TJMT – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO JUÍZO SINGLAR PARA A DISPENSA DO CADASTRO DE PERITOS – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DE ORDEM PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 180 DO CPC - PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER - MINISTÉRIO PÚBLICO - OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo legal, já considerada a prerrogativa do prazo em dobro para o Ministério Público, nos termos do art. 180 do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência do STJ, a nulidade de ato relativo à perícia deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

(N.U 1008257-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021). (Grifo nosso).

A respeito da sustentada contradição entre as respostas aos quesitos apresentados pelas partes e à conclusão do
expert
, melhor sorte não assiste à parte apelante.

Da análise do laudo pericial, observa-se que assim respondeu o perito quanto aos
questionamentos do juízo e das partes (ID. 132088722):

“
6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, em novembro de 2016.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente? Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da coluna vertebral lombar, consolidada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos, exames complementares e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da vertebral lombar, consolidada clinicamente, com limitação em sua capacidade funcional.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? Resposta: Intensa.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: De acordo com laudo radiológico em anexo.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

14 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

15 – Pode o(a) sr(a). perito(a) afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: Não se aplica. 16 – Caso a resposta ao quesito

14 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Requerente:

1 – Atualmente a Requerente é portadora de alguma enfermidade que a incapacite? Apresentar CID e possível tratamento.

Resposta: Não.

2 - No caso de resposta acima ser afirmativa, é possível a cura desta doença? A mesma é gradativa?

Resposta: Não se aplica.

3 – A incapacidade, se existente, é temporária ou permanente? Total ou parcial?

Resposta: Não se aplica.

4 – Admitindo-se a existência da incapacidade é possível determinar a data de seu início?

Resposta: Não se aplica.

5 – Em caso de progressão ou agravamento de doença, lesão ou deficiência, a partir de quando se constatou a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual?

Resposta: Não se aplica.

6 – Em sendo o caso de incapacidade definitiva, a Requerente necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades pessoais diárias?

Resposta: Não se aplica.

7 – Em sendo caso de incapacidade temporária ou parcial, favor responder:

a) Essa incapacidade é suscetível de recuperação ou reabilitação para alguma atividade que garanta a subsistência do Requerente?

Resposta: Não se aplica.

b) Qual a data limite para a reavaliação do benefício?

Resposta: Não se aplica.

8 – Não sendo a Requerente portador de doença ou lesão ou se desta não decorrer a incapacidade para o trabalho, em que elementos do exame se fundamenta a resposta?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

c) Do Requerido:

Não há quesito formulado pelo requerido”.

Vê-se,
in casu
, que os exemplos citados pela parte apelante não confirmam a anunciada contrariedade. E isso porque, a resposta positiva quanto à existência de enfermidade /patologia não implica, necessariamente, que sua identificação confirme uma incapacidade. Do mesmo modo, a redução da capacidade laborativa atual distingue-se da incapacidade total ou parcial para o labor.

Quanto às mencionadas violações ao rigor técnico, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Para mais, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

De outra parte, observa-se que o perito nomeado pelo juízo reconheceu a redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, em decorrência de sequelas do acidente de trabalho, consoante laudo já transcrito.

Nesse diapasão, vale pontuar que o artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, prevê, para tais hipóteses, o auxílio-acidente, a ser concedido em caráter indenizatório,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Desse modo, presentes os requisitos legais, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder o auxílio-acidente à parte apelante.

Nesse contexto, ainda que o pedido inicial tenha sido formulado no sentido de restabelecer o auxílio-doença e converter em aposentadoria por invalidez, registra-se que o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, diante do princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, motivo pelo qual não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, REQUISITOS PREENCHIDOS. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade.

2.
É devido o auxílio-doença quando a perícia judicial e conjunto probatório permitem concluir que a parte autora está temporariamente incapacitada para a execução de suas atividades laborativas
.

3. Viável o deferimento de auxílio por incapacidade temporária ao invés de auxílio-acidente, em face da fungibilidade dos benefícios”.

(TRF, AC 500413933.2020.4.04.999, Turma Regional Suplementar de SC, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, 26/07/2021). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. CONCESSÃO. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art, 86 da Lei n° 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (a) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do art. 26, I, da Lei n° 8.213/91, não se exige o período de carência.

2. Verificada a redução da capacidade laboral, decorrente das sequelas advindas do acidente sofrido pelo trabalhador, este faz jus ao benefício de auxílio-acidente, deste a data da cessação do auxílio-doença.

3.
O Direito Previdenciário é orientado pelo brocardo latino “in dubio pro misero”, que garante ao julgador, com base em princípio fundamentais de proteção social, aplicar a chamada “fungibilidade dos pedidos previdenciários”, garantindo que a parte mais hipossuficiente da relação, o segurado, não seja prejudicado por conta de sua insuficiência de conhecimento acerca da grande complexidade dos mecanismos de proteção e da respectiva legislação existente
”.

(TRF4, AC 5011535-61.2020.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do PR, Relator Márcio Antônio Rocha, 25/11/2020). (Grifo nosso).

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício de auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, dos Temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024